Tribunal: TCU
Processo: 038.344/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de impugnação de parte dos recursos aplicados na execução do projeto cultural Pronac intitulado O homem pode voar: A saga de Santos Dumont.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor da empresa Comunicação Alternativa Ltda. e de seu sócio administrador, o Sr. Nelson Hoineff, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados para a execução do projeto cultural Pronac 01-1840, intitulado "O homem pode voar: A saga de Santos Dumont"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no disposto nos artigos 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno, c/c o arts. 6o, inciso II, e 19 da IN TCU 71/2012, ante a ausência dos pressupostos de desenvolvimento válido e regular referentes ao exercício substancial do direito ao contraditório e à ampla defesa; 9.2. notificar a Ancine, a Secretaria Especial da Cultura, a empresa Comunicação Alternativa Ltda. (31.399.272/0001-30) e a Sra. Alice Hoineff, herdeira/sucessora do Sr. Nelson Hoineff.